Tribunal: TJMT
Processo: 0001707-05.2014.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001707-05.2014.8.11.0010
RECORRENTE: JOSE APARECIDO ROMERO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE APARECIDO ROMERO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 45824994):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO — IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
Acerca de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal, ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.
Não se verifica, no presente caso qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a sentença prolatada pelo Juízo a quo.
Recurso não provido.” ” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv. no 0001707-05.2014.8.11.0010, Relator: Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 03/06/2020)
Opostos embargos de declaração (ids. 46793991 e 68515999), estes foram rejeitados conforme decisões de ids. 67346456 e 77748482.
Inconformado, alega o recorrente violação aos artigos 489, §1o, II e IV e 1.022, I e II, ambos do CPC, ao argumento de que o acórdão “(...)se recusou a enfrentar o erro na apreciação da prova, se limitando a tangenciar na forma padrão, absolutamente genérica, entregando o prejuízo da decisão inadequada à parte recorrente”.
Ainda, aduz que “A notificação por edital para que o recorrente exercesse seu direito de escolha do cargo, sem obedecer aos ditames legais estabelecidos no CPC, caracterizou, de forma incontroversa, a violação dos arts. 227, 228, 229 e 231 do Código de Processo Civil/1973 causando prejuízo à sua defesa e ao exercício de seu direito de opção (agressão ao art. 133 da Lei 8.112/90), eivando de nulidade o procedimento administrativo / sentença que redundou em sua demissão”.
Recurso tempestivo (id. 78788466) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 78807466).
Contrarrazões (id. 81711987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC .
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 489, 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
Defende o recorrente a ofensa ao artigos 489, §1o, II e IV e 1.022, I e II, ambos do CPC, suscitando que o acórdão não supriu o erro de fato, recusando-se a tangenciar na forma padrão e genérica.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, senão vejamos:
“(...)
Ao contrário do que afirma o recorrente, lhe foi assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa durante Processo Administrativo Disciplinar n° 04/2013, como bem lançado na sentença (ID 5453192).
Ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que, in casu, de acordo com os elementos constantes dos autos, foi devidamente cumprido, pois, como já dito, oportunizados ao acusado a ampla defesa e o contraditório.
Feitas todas essas considerações, entendo que a sentença de Primeiro Grau consignou que o Processo Administrativo Disciplinar não padece de vícios, dado que a infração disciplinar fora apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, confirmada a pena de demissão imposta ao recorrente.
Em casos similares a este, analisados por este Sodalício, é uníssono o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça de que a Administração Pública, no que diz respeito aos princípios constitucionais, deve ter suas decisões mantidas, não sendo cabível a interferência do Poder Judiciário, no que tange às questões de mérito.” (g.n.) (id. 37342454)
Ainda, em sede de embargos de declaração, o órgão fracionário clarificou o seguinte:
“(...)
Isto posto, verifico que, malgrado tenha o Embargante arguido que o voto foi genérico no que tange à ausência de notificação - o que culminaria na nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n° 04/2013 -, o recurso de apelação interposto (Id.5453193), em sua página e meia de exposição dos direitos, limitou-se a reproduzir o artigo 5o da Constituição Federal e afirmar que não foi notificado, isto é, sem carrear qualquer dispositivo jurídico inerente ao processo administrativo que embasasse os seus argumentos.
Contudo, como bem salientado no voto condutor ‘entendo que a sentença de Primeiro Grau consignou que o Processo Administrativo Disciplinar não padece de vícios, dado que a infração disciplinar fora apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, confirmada a pena de demissão imposta ao recorrente.
No que tange à suposta ausência de notificação, destaca-se o trecho da sentença em que foi consignado a existência de certidão constando que ‘o servidor se recusou em receber o mandado de citação, fato presenciado por testemunhas, conforme narrado no documento de fl.90’’ (Id.5453192).
Assim, embora o Embargante assevere que a certidão juntada é declaração unilateral, anoto que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade (art. 37 da CF/88), de modo que cabe à parte impugnante desconstituí-los com provas sólidas e não por meras alegações.”
Logo, a conclusão extraída do acórdão é de que não houve qualquer irregularidade na citação e demais atos decorrentes do processo administrativo em discussão.
Partindo dessa premissa, percebe-se a inexistência de qualquer vício elencado no artigo 1.022 do CPC ou de fundamentação contido no artigo 489, pois, na verdade, o que o recorrente denomina erro de fato nada mais é do que a pretensão de rediscussão dos fatos, configurando-se os aclaratórios as vias inadequadas para isso.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, II e IV e 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ, vejamos:
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
O recorrente aduz que “A notificação por edital para que o recorrente exercesse seu direito de escolha do cargo, sem obedecer aos ditames legais estabelecidos no CPC, caracterizou, de forma incontroversa, a violação dos arts. 227, 228, 229 e 231 do Código de Processo Civil/1973 causando prejuízo à sua defesa e ao exercício de seu direito de opção (agressão ao art. 133 da Lei 8.112/90), eivando de nulidade o procedimento administrativo / sentença que redundou em sua demissão”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide, ao caso, a Súmula 283/STF. 2. Além disso, ainda que se superasse tal óbice, o recurso não prosperaria, pois a modificação das conclusões a que chegou a instância a quo, de modo a acolher a tese defendida no apelo nobre, em sentido contrário, demanda o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1888486 PR 2020/0093261-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça